Tribunal: STF
Processo: HC 138644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente.



    2. Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 



     3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício.



    5. Os laudos (prévio e definitivo) destacados pelo Tribunal local constataram que a substância apreendida poderia causar dependência. Como já decidiu esta Corte, se os laudos técnicos atestam que a substância é potencialmente entorpecente, não há que se falar em atipicidade da conduta. Precedente.



    6. Foi consignado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova (v.g. RE nº 949.948/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Djaci Falcão, DJ de 15/8/86), que o paciente confessou que teria planejado a entrada da droga no estabelecimento prisional. Logo, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, providência que o habeas corpus não comporta. Precedentes.



    7. Considerando que o ilícito penal foi praticado não nas dependências do estabelecimento prisional (portaria principal do Complexo Prisional), descabe cogitar do afastamento da causa especial de aumento de pena em questão.



    8. Habeas corpus do qual não se conhece.